Tribunal: CARF
Processo: 10830.724041/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
Exige-se multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada aplicando-se o percentual de 75%.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724041/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.123 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
VANESSA LIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
Exige-se multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada aplicando-
se o percentual de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 79-
92, com a exigência do crédito tributário no valor de R$39.650,27 a título de multa de ofício
isolada por compensação indevida de débitos tributários:
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores [...].
Enquadramento Legal: Art. 18 da Lei no 10.833/03, com redação dada pelas
Leis nos 11.051/04 e 11.196/05 pelo art. 18 ,da Lei no 11.488, de 15 junho de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724041/2011-37
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-62.054, de 14.03.2019, e-fls. 189-196:
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
CRÉDITO.
TÍTULO
ELETROBRÁS. DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
Se o despacho decisório que considerou as compensações não declaradas se
tornou definitivo na esfera administrativa, haja vista o contribuinte não ter apresentado
recurso hierárquico tempestivo, há que se considerar que precluiu o seu direito de
questionar as razões que motivaram a decisão proferida e, pois, de defender a
possibilidade de utilização de título da Eletrobrás como crédito para liquidação de
débitos tributários administrados pela Receita Federal, não cabendo a apreciação de
argumentos nesse sentido no processo relativo ao auto de infração da multa.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
É devida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do §
12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MPF.
O lançamento da multa isolada em decorrência da compensação ser considerada
não declarada prescinde da emissão de MPF.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Recurso Voluntário
Notificada em 03.05.2019 (sexta-feira), e-fl. 199, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 03.06.2019, e-fls. 201-214, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA NULIDADE DA DECISÃO
A decisão afirma que o fato da procedência ou não da compensação de títulos
da Eletrobrás não ser considerada no presente, por ter sido objeto de ato declaratório.
No entanto, tal situação é essencial ao questionamento da multa isolada
aplicada.
Se o crédito é tributário, não pode ser considerado não declarado, o que
impediria a aplicação a multa isolada.
Assim, havendo um pressuposto essencial relacionado à aplicação da
penalidade, tal fato deve ser analisado e considerado na decisão, s6b pena de violação
do devido processo legal.
Assim, requer seja declarada a nulidade da decisão e seu retorno à Delegacia de
Julgamento para que, partindo do pressuposto da natureza tributária do crédito
compensado, seja analisada as demais questões ofertadas na defesa administrativa.
DO MÉRITO NATUREZA FISCAL DO CRÉDITO COMPENSADO
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

Não obstante a decisão declaratória que determinou a impossibilidade de
compensação do crédito em questão, tal questão há muito foi superada pela
Jurisprudência, como afirmado na defesa administrativa.
Mesmo sendo o título emitido em favor da Eletrobrás, de fato, quem editou a
norma do empréstimo compulsório em questão, foi a União Federal.
Se a União Federal emite o título - no caso o empréstimo compulsório - de fato
o título possui natureza tributária.
Negar a natureza tributária do empréstimo compulsório é negar validade às
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, quanto a natureza tributária da
mencionada espécie tributária elencada na Constituição Federal.
Não há como ser considerado o empréstimo compulsório como título público,
pois decorre diretamente de uma espécie tributária. [...]
Se o empréstimo compulsório possui natureza tributária, não se amolda ao
disposto no art. 12 da lei 9630/96.
Ademais, o STF por diversas oportunidades decidiu que a União federal deve
ingressar no polo passivo das ações que questionam o referido empréstimo, pois a
mesma administrou os valores relativos ao referido empréstimo. [...]
Assim, sendo o empréstimo compulsório uma espécie de tributo, há clara
ausência de premissa quando a matéria entendida como não declarada.
Não se pode entender que não houve o cumprimento da lei 9430/96, quando de
fato não há titulo público ou tributos administrados pela RFB, pois tal norma é
anterior a instituição da RFB - lei 11457/07.
Quando da instituição do empréstimo compulsório e quando da lei 9430/96
havia tributos não administrados pela RFB, sendo que, após 2007 todos OS tributos
passaram a ser administrados pela RFB, ou seja, quando do pedido de compensação
seria a RFB a responsável pela administração do tributo.
Assim, os argumentos da decisão quanto a não declaração por se tratar de titulo
público ou por não ser administrado pela RFB caem por terra.
Tal situação é uma premissa que não pode ser ignorada para analise da multa
isolada.
No tocante a multa isolada, novamente, não há como subsistir a decisão
proferida.
Mesmo com a decisão que afirma não ser possível rever o pleito de
compensação realizada pela recorrente com os títulos de empréstimos compulsórios,
tal fato é essencial à aplicação a multa isolada.
Como afirmado na decisão a multa isolada decorre da unicamente da lei e não
possui qualquer caráter de discricionariedade do administrador.
A multa é simplesmente aplicada nos termos previstos na lei 9430/96.
Ocorre que, não há como enquadrar a multa isolada no art. 44, I da lei 9430/96.
No caso em questão inexiste o tipo descrito na referida norma, já que não se
pode entender como não declarada o crédito tributário, visto o pleito de compensação
se fez em crédito decorrente de empréstimo compulsório - ou seja - crédito tributário.
Para ser entendido como não declarado o crédito, como já afirmado, foi a
recorrente enquadrada em compensação de títulos públicos ou tributos não
administrados pela RFB.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

No entanto, como explanado, o crédito de compensação o foi de empréstimo
compulsório, que a União é uma das administradoras e quem procedeu a devolução
dos valores "emprestados".
Se assim agiu, não há como se enquadrar a recorrente no mencionado artigo 74,
§ 12, "c" e "e", da lei 9430/96.
O título em compensação possui natureza tributária e, portanto, não se enquadra
nas mencionadas hipóteses de não declaração.
Havendo pedido de compensação de crédito de natureza tributária, não há
subsunção legal entre a multa aplicada e o artigo que determina a não declaração - art.
74 da lei 9630/96.
Para a penalidade ser aplicada, deve haver a perfeita subsunção entre a norma
tributária e a norma tributária de penalidade, o que não ocorre no caso em testilha.
Não há como se aplicar a penalidade isolada, se inexiste a declaração não
efetivada.
Assim, não havendo a perfeita subsunção e sendo a norma punitiva de estrita
legalidade, não há como ser a mesma mantida no presente auto de infração.
Ademais, em que pese a previsão legal da penalidade isolada, a mesma se
mostra abusiva.
O valor de penalidade quase supera o pagamento do tributo, tornado inviável
sua aplicação ante o caráter confiscatório da mesma.
O caráter confiscatório fica patente quando a penalidade supera ou mesmo torna
excessiva o cumprimento da obrigação tributária principal.
O confisco é patente no caso em questão, visto que o valor da penalidade
isolada é, com os juros e correção, superior a valor do próprio tributo.
Nem mesmo o argumento de que, não pode a administração declarar a
inconstitucionalidade da norma, é possível no caso em testilha.
A multa pode ser declarada confiscatória pela administração, sem adentrar em
sua inconstitucionalidade, mas tão somente por seu poder de revisão de seus atos.
O fato tributário foi efetivamente declarado, sem qualquer omissão, dolo, fraude
ou simulação, pois consta da declaração da recorrente o pleito de compensação, não se
tratando de omissão dolosa ou fraudulenta.
Não há como se falar em punição no patamar de 75%, se não há conduta
reprovada com dolo, fraude ou simulação, mas sim pedido de compensação realizado
nos termos da lei.
Assim se mostra a aplicação de multa no patamar fixado desproporcional ao
fato, situação que pode ser revista administrativamente. [...]
Veja-se que claramente há confisco em relação ao valor do tributo, multa
isolada e a atividade do contribuinte, pequena empresa, que se vê inviabilizada pela
penalidade confiscatória.
Inexiste conduta apta a fixar a multa no patamar legal apontado, no máximo há
pagamento extemporâneo, o que implicaria a multa de 20% de mora e não multa
punitiva, como no caso em testilha.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

No que concerne ao pedido conclui que:
Deste modo, deve ser conhecido e provido o presente para o fim de reconhecer
a legalidade da compensação e sua não submissão à norma apontada e, por
consequência, o desenquadramento da penalidade apontada, bem como seu caráter
confiscatório, aplicando-se a multa tão somente moratória.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Vinculação
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta no Despacho Decisório DRF/CPS no 775, de 11.08.2011, e-fls. 65-75,
proferido no processo principal no 10830.000856/2011-27 em que a Recorrente formalizou o
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) em
11.01.2011, e-fls. 03-05, utilizando-se do crédito relativo de obrigações da Eletrobrás de 2010:
Isto posto, concluo pela improcedência da operação efetuada pelo interessado.
Destarte, e por restar o presente caso incluído entre as hipóteses descritas no inciso 11,
§ 12, art.74, da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004,
considero não declaradas todas as compensações pretendidas, apontadas no processo
administrativo n° 10830.000856/2011-27.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com processo principal no 10830.000856/2011-27, cujos
procedimentos são vinculados por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-se
findo na esfera administrativa com o indeferimento do pedido e arquivado desde 20.10.2014, e-
fls. 217-218.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, prevê:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos§§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Observe-se que este enunciado foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em 2006 e
desde 08.06.2018 é vinculante para a administração tributária federal de modo que deve ser
aplicado de ofício, conforme art. 37 da Constituição Federal.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 83-89, que é parte
integrante do Auto de Infração, e-fls. 79-92, formalizado a título de multa de ofício isolada por
compensação indevida de débitos tributários:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL .
1. Em procedimento de verificação do -cumprimento das obrigações tributárias
pelo, contribuinte_ supracitado, efetuo o presente Lançamento de Ofíci6,. nos termos
do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda 1999), tendo em vista a apuração de infrações a dispositivos legai, nos termos
abaixo descritos.
2. No exercício da funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, iniciei, em 15/08/2011, a análise das Declarações de Compensação - DCOMP
2 insertas nos autos do processo administrativo n° 10830.000856/2011-27:
3. O contribuinte acima identificado apresentou as citadas DComps objetivando
extinguir os débitos ali arrolados pela compensação de supostos créditos referentes a
"Obrigações das, Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, do ano de 1972,
Cautela de Obrigações Série "AA", no 1119705".
4. A pessoa jurídica em epígrafe, com sede na Rua, do Café, 691, Vila Vale,
Sumaré - SP, tem por objeto social, conforme CNAE, a atividade de comércio
varejista de ferragens e ferramentas.
5. Deve-se o presente procedimento à constatação, quando da análise das
DCOMPs constantes do supracitado processo administrativo, do uso, em compensação
de títulos- representativos de supostos créditos estranhos à administração da Receita
Federal do Brasil.
6. No âmbito da RFB, a legislação sobre Restituição, Ressarcimento e
Compensação encontra-se consolidada pela Instrução Normativa RFB n° 900, de 30
de dezembro 2008. A Instrução Normativa que disciplina "a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição. e a compensação de outras receitas da
União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf)
ou Guia da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento, e a compensação de créditos
do Imposto sopre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e dá outras
providências", estabelece:
Art. 1° A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Co fins) serão efetuados conforme o disposto
nesta Instrução Normativa.
'Art. 20 Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de
tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas
mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1° Também poderão ser restituídas peia RFB, nas hipóteses mencionadas nos
incisos 1 a III, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórias previstos
nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos
tributos administrados pela RFB.
2° A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS
que não. estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da
receita.
§ 3° Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras
entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante
convênio.
7. Da exegese dos dispositivos citados, depreende-se que a de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
a) a análise de pedido de restituição e declaração de compensação de tributos ou
contribuições de sua administração, cujos recolhimentos tenham sido efetuados
através de DARF (Documento Único de Arrecadação.de Receitas Federais) à União;
b) o pagamento dos pedidos de restituição de tributos e contribuições que não
sejam de sua competência administrativa, mas que os recolhimentos foram através de
DARF à União após o reconhecimento do direito creditório pelo órgão administrador
do tributo ou contribuição.
8. O caso aqui tratado refere-se a créditos reclamados pelo contribuinte
Empréstimo à Eletrobrás que não foram recolhidos através de DARF.
9. Ocorre que pela observação das norma S supra transcritas, corroboradas com
o que consta do art. 74, da Lei n° 9.430/96 e alterações - matriz legal para os institutos
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

da restituição e compensação - restou-se afastada, a competência da Receita Federal
do Brasil, para, a repetição de tais valores:
10. Da mesma forma, e também por não haver sido recolhido em guia da
Receita Federal, inaplicável o artigo 20 da IN RFB no 900, de 2008, que previa o
encaminhamento do pedido ao órgão. ou entidade responsável pela administração da
receita a fim de que este se manifeste quanto à pertinência do pedido.
11. Assim, tendo em vista os abaixo transcritos arts. 34 e 39, da IN RFB n° 900,
de 2008, nos. casos de compensação de tributos não restituíveis e/ou não
administrados pela SRF/RFB, as respectivas DComp's devem ser consideradas não-
declaradas. E tal fato não passou despercebido, conforme observa-se no despacho
decisório-proferido nos autos do processo administrativo n° 10830.000856/2011-27.
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito; inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na Compensação de
débitos próprios, vencidos ou , vincendos, relativos a , tributos administrados pela
,RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto
nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos (...)
30 Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
III - o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida
Ativa da União; (...)
VI - o débito que não se refira a tributo administrado pela RFB; (...)
XI - o crédito que não seja passível de restituição ou, de ressarcimento; (...)
XVII - outras hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo. (...)
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3° do art. 34.
§ 1° Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado
o pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5° do art. 98, não tenha utilizado á programa
PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso.
§ 2o Nos casos previstos no caput e no § 1°, a declaração ou o pedido será
analisado em caráter definitivo pela autoridade administrativa.
§ 3° A compensação não declarada:
I - não extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento; e
II - é instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
§ 2° Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos §§
2° e 4° do art. 34 e .nos arts. 37 e 66. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
973, de 27 de novembro de 2009)
§ 3° A compensação considerada nã6 declarada implicará a constituição dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem confessados ou
a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
§ 4° Nas hipóteses a que se refere o § 1° não se aplica o disposto no inciso V do
§ 3o do art. 34.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

MULTA REGULAMENTAR ISOLADA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
12. Conforme visto, .o contribuinte pretendeu compensar título público
representativo de crédito -não administrado pela Secretaria' da Receita Federal do
Brasil.
13. Contudo, no âmbito administrativo, o assunto em tela encontra-se
pacificado, inclusive com a edição de súmula:
Súmula 3° CC n° 6/2006 - Não compete à Secretaria da Receita Federal
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos
tributários.
14. Assim, na hipótese vertente, tendo sido a respectiva Declaração de
Compensação considerada não-declarada por conta do disposto no art. 34, inciso VI,
da IN RFB no 900, de 2008, o art. 18, § 4o da Lei no 10.833/03 e o art. 74, § 12, inc. II,
alíneas "c" e "e" da Lei n° 9.430/96, impõem o lançamento da multa de ofício. [...]
15. A fiscalizada, protocolou a DCOMP em. comento em 20/01/2011 e em,
20/05/2011, submetendo-se, pois, à legislação acima citada. O crédito utilizado, nos
procedimentos compensatórios advieram única e , exclusivamente das aludidas
obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, nos autos do processo administrativo
n° 10830.000856/2011-27 já exaustivamente comprovadas como de não administração
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Conseqüentemente, considerou-se não-
declarada a respectiva DComp, sujeitando o contribuinte em foco ao lançamento de
ofício da multa isolada prevista no art. 18, da Lei n° 10.833/03 e alterações.
16. Nos termos do retrotranscrito § 4°, do art. 18 da Lei n° 10.833/03, o
percentual atinente à multa de ofício deverá observar o disposto no art. 44, inc. I, da
Lei n° 9.430/96 e, em seu § 1°.
Vejamos a redação destes dispositivos legais:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
DEMONSTRATIVO DA MULTA ISOLADA LANÇADA
17. Destarte, depreende-se dos dispositivos acima transcritos que, como o
contribuinte efetuou compensações ao arrepio da lei, 'deve-se aplicar a penalidade de
multa isolada, calculada sobre o valor total do débito indevidamente compensado;
conforme tabela abaixo:

DATA DA DCOMP
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS
%MULTA
VALOR DA MULTA
20/01/2011
R$34.221,53
75
R$25.666,14
20/05/2011
R$ 18.645,51
75
R$ 13.984,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
18. O presente procedimento restringiu-se à efetivação do lançamento da multa,
isolada sobre o débito indevidamente compensado por meio da DComp constante do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

processo administrativo n° 10830.000856/2011-27, protocolado pelo sujeito passivo
em 20/01/2011 e em 20/05/2011, nos termos do art. 18, da Lei no 10.833/03 e
alterações. Assim face o permissivo dado pelo RPF no 08104.00-2011-00905-6, fica
ressalvado o direito de a Fazenda Nacional fazer verificações posteriores e cobrar o
que for devido em razão dos fatos, circunstâncias e elementos não verificados e/ou não
conhecidos nesta oportunidade.
19. Por tratar-se de procedimento de revisão interna, fica dispensada a emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, com base no art. 10, inciso IV, da
Portaria - RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007.
20. Insta ainda salientar que, por não pairarem dúvidas acerca do ilícito
cometido pela fiscalizada, abstive-me de intimá-la a prestar maiores esclarecimentos,
nos termos do que dispõe a Súmula CARF n° 46 "o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser
de elementos suficientes à constituição do crédito tributário” (Portaria CARF n° 49, de
1/12/2010, publicada no. DOU de 7/12/2010, p: 42)"
21. Fazem parte. integrante do - presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele. mencionados.
O Auto de Infração, e-fls. 79-92, deve ser considerado correto, já que o ato está
perfeito e contém todos os elementos que lhes conferem existência, validade e eficácia. A
circunstância de houve compensação indevida de débitos tributários esta evidenciada pelo acervo
fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há subsunção desse fato jurígeno
ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode
ser sancionada.
Aplicação da Multa de Mora Substitutiva
A Recorrente afirma que a aplicação da multa de mora deve ser substituída pela
multa de ofício isolada.
A possibilidade de aplicação da multa de mora está prevista na Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Há uma previsão legal expressa a respeito dos fatos inerentes à imposição da
multa de ofício isolada em decorrência da compensação indevida, qual seja, de 75% sobre o
valor de débitos indevidamente compensados, já que a obrigação acessória converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113 do Código Tributário
Nacional e art. 18 da Lei no Lei n° 10.833, de 2003).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

Tem-se que esta penalidade pecuniária não se confunde com o descumprimento da
obrigação tributária principal no prazo previsto em lei. Os débitos confessados não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, são acrescidos de multa de mora e de juros de mora em
caso de procedimento espontâneo da Recorrente (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996). A alegação da Recorrente, por essa razão, não tem amparo legal.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-62.054, de 14.03.2019, e-fls.
189-196, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
7. Consoante resumido no relatório que acompanha este voto, o contribuinte
apresentou declarações de compensação no processo no 10830.000856/2011-27, onde
pretendeu utilizar, como créditos, títulos da Eletrobrás (obrigações ao portador).
8. Todavia, as compensações foram consideradas não declaradas pelo Despacho
Decisório no 775, de 2011 (fls. 65 a 75), tendo por fundamento legal o disposto no art.
74, §12, inciso II, alíneas "c" e "e" da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004, abaixo transcrito: [...]
9. Cientificado das decisões proferidas, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade nos autos do processo 10830.000856/2011-27, cuja cópia está às
fls. 97 a 121 do presente processo. Uma vez que a manifestação de inconformidade
contra decisão que considera não declarada a compensação é vedada pelo art. 74, §13o
da Lei no 9.430, de 1996, bem como pelo art. 66, §8o, da IN SRF no 900, de 2008
(vigente à época), a contestação foi recebida como recurso hierárquico nos termos dos
arts. 56, 59 e 61 da Lei no 9.784, de 1999. [...]
10. Acontece que a peça contestatória foi apresentada após o prazo de dez dias
para interposição de recurso administrativo estabelecido no art. 61 da Lei no 9.784, de
1999, referido, razão pela qual foi desconsiderada, por ser intempestiva, dando-se
seguimento à cobrança dos débitos declarados, conforme despacho proferido nos autos
do referido processo, cuja cópia está à fl. 181 do presente processo, que foi
devidamente cientificado ao contribuinte, consoante cópia do AR juntada neste
processo às fls. 184 e 185.
11. Em decorrência das compensações terem sido consideradas não declaradas,
foi lavrado auto de infração para a exigência de multa isolada nos termos do art. 18,
§4o, da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, abaixo
transcrito. Tal disposição já estava presente na redação dada pelas Leis nos 11.051, de
2004, e 11.196, de 2005: [...]
12. Do exposto, está claro que a aplicação da multa é simplesmente decorrência
legal do fato de as compensações terem sido consideradas não declaradas nos
processos administrativos correspondentes, em função do crédito pretendido ser título
público, o que não é autorizado na Lei no 9.430, de 1996.
13. É devido esclarecer que, por não ter sido instaurado contencioso no rito da
Lei no 9.748, de 1999, o único possível no caso de compensação considerada não
declarada, haja vista a peça contestatória ser intempestiva por ter extrapolado o prazo
de dez dias fixado no art. 61 da referida lei, precluiu o direito do contribuinte à
discussão do mérito do indeferimento do pleito, ou seja, quanto à possibilidade de
utilizar títulos da Eletrobrás na liquidação de débitos tributários como crédito em
compensação e quanto ao fato de esta situação se enquadrar como compensação não
declarada, sendo definitivo no âmbito administrativo o entendimento proferido.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

14. Assim, as alegações trazidas na impugnação para defender a procedência do
procedimento adotado pelo contribuinte, ou seja, para defender a possibilidade de
utilização de título da Eletrobrás, não serão apreciadas por este colegiado por se tratar
de matéria preclusa. A lide neste processo se restringe à regularidade da multa
aplicada em decorrência do ato administrativo de considerar não declaradas as
compensações. Tal fato, como visto, representa a hipótese legal para a aplicação da
multa ora questionada.
15. Serão objeto de pronunciamento por esta turma de julgamento os
questionamentos relativos (i) à nulidade por falta de emissão de MPF; (ii) à alegação
de que não poderia ter sido aplicada a multa isolada haja vista o disposto no art. 100
do CTN, vez que foi observada a legislação vigente nas compensações realizadas, sem
nenhum tipo de irregularidade ou ilegalidade, e com crédito de origem tributária; (iii)
à aplicação da multa representar violação de diversos princípios constitucionais; e (iv)
ao pleito de juntada posterior de documentos e de depoimentos.
16. Não procede o argumento quanto ao MPF, vez que o lançamento da multa
isolada é consequência automática da decisão que considera não declarada a
compensação realizada, conforme previsão legal. Ao transmitir declaração de
compensação indevida nos termos do §12, II, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o
contribuinte está ciente de que se sujeitará ao lançamento da multa isolada em função
do disposto em lei.
17. A multa aplicada complementa o procedimento de análise da declaração de
compensação transmitida. Ao decidir por considerar a compensação não declarada, a
autoridade fiscal tem a obrigação legal de efetuar o lançamento da multa,
independente de autorização prévia de MPF, pois se deixar de fazê-lo estará sujeito à
responsabilização funcional.
18. Ademais, por se tratar de procedimento de revisão interna, a emissão de
MPF resta dispensada nos termos do art. 10, IV, da Portaria RFB no 3.014, de 2011
(vigente à época do lançamento).
19. Também é improcedente o argumento de que a aplicação da multa é
contrária ao disposto no art. 100 do CTN, já que as compensações declaradas teriam
observado a legislação, sem nenhum tipo de irregularidade ou ilegalidade, com uso de
crédito de origem tributária.
20. Consoante o disposto no art. 100, caput e parágrafo único do CTN, se forem
observadas as leis, os atos normativos e outras normas especificadas, não se pode
impor penalidades e juros ao contribuinte. [...]
21. Todavia, no presente caso, em decisão definitiva na esfera administrativa
considerou-se que o contribuinte descumpriu o disposto nas alíneas "c" e "e" do inciso
II do §12o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004. Então, a situação aqui tratada não se subsume no dispositivo mencionado 22. No
que se refere à alegação de que a multa aplicada viola diversos princípios
constitucionais, é devido esclarecer que não cabe ao julgador administrativo
questionar a legalidade ou constitucionalidade de normas legais e infra-legais. A
análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa
do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente. Nesse
sentido súmula do Carf:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
23. O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da
conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador administrativo
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação da constituição ou de
lei superior:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
24. Também o artigo 7o, incisos IV e V da Portaria MF no 341, de 2011,
determina que o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às
normas regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos em
atos normativos: [...].
25. Assim, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
26. Como a multa está prevista no art. 18, §4o da Lei no 10.833, de 2003, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, antes transcrita (inclusive, já prevista
anteriormente na redação dada pelas Leis nos 11.051, de 2004, e 11.196, de 2005), e já
que a hipótese de aplicação se configurou (compensação considerada não declarada),
há que se considerar que a autoridade fiscal procedeu conforme a norma.
27. No que concerne ao pedido de juntada posterior de documentos, esclarecese
que, nos termos do §5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, trata-se de direito assegurado ao contribuinte e que cabe a
ele exercer na ocorrência de uma das situações descritas no §4o do mesmo artigo,
mediante a apresentação de petição fundamentada que demonstre tal fato. No presente
caso, esse direito não foi exercido.
28. Em relação aos depoimentos e oitivas solicitados, ainda que houvesse
previsão legal para sua realização do contencioso administrativo, há que se considerar
que se tratam de medidas desnecessárias para o adequado entendimento dos fatos por
este julgador e para a solução da lide, razão pela qual não se defere a realização de
diligência para a busca dessa espécie probatória.
29. Ressalte-se que a impugnação apresentada relativamente ao lançamento da
multa isolada suspende a sua exigibilidade consoante o disposto no art. 151, III do
CTN.
30. Então, ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter
integralmente o crédito tributário constituído.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-62.054, de 14.03.2019,
e-fls. 189-196, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.123 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724041/2011-37

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 234
DF CARF MF
Original